Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA PELO SISTEMA PJE. REGULAR PUBLICAÇÃO DA DECISÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ÚNICA. DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PARA PESSOA DE ADVOGADO SÓCIO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE DA QUAL PERTENCE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO.

1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de arbitramento de honorários, julga extinta a causa, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam.

2 – Não prospera a alegação de cerceamento de defesa por parte da autora quando, embora se verifique que o sistema do PJE não abriu expediente referente à intimação da decisão saneadora, constata-se, por outro lado, que a intimação da autora no Diário da Justiça Eletrônico deu-se de forma regular em nome da causídica que a patrocina.

3 – O julgamento conjunto das demandas que já tramitavam no juízo, em sentença única, não trouxe nenhum prejuízo ao apelante/autor, não havendo, pois, que se falar em nulidade.

4 – Na procuração outorgada ao advogado não há a indicação de que ele integraria alguma sociedade de advogados, ou mesmo de que os serviços advocatícios então contratados seriam prestados por determinada sociedade advocatícia. Assim sendo, conforme o art. 15, §3o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), tem-se que os serviços advocatícios em questão foram prestados pessoalmente pelo advogado indicado na procuração, e não pela sociedade autora da ação. Não se trata de mera irregularidade administrativa, mas questão processual relativa à legitimidade ativa para ajuizar ação de arbitramento de honorários.

5 – Tratando-se de extinção do processo sem resolução do mérito, por ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa (artigo 85, §§ 2o e 6o).

6 – Apelações conhecidas. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.